Tribunal: TJPA
Processo: 0052439-15.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0052439-15.2015.8.14.0028

APELANTE: ERISVELTO DAS NEVES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABOSLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a participação do acusado na empreitada criminosa, não havendo que se falar em insuficiência probatória. DESCLASSIFCAÇAO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Estando caracterizado o crime de roubo qualificado e reconhecido ao acusado como autor do delito, não há que se falar em desclassificação. REFORMA DA PENA – EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA (CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO) – INVIABILIDADE. 3. Em que pese os argumentos defensivos é pacífica a jurisprudência no sentido de ser prescindível a apreensão da arma se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que a prática delituosa ocorreu mediante uso de arma de fogo, bem como, ocorreu mediante a participação de mais de um indivíduo, como constante das declarações da vítima.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ERISVELTO DAS NEVES LIMA
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 28 de setembro de 2015 o acusado foi preso em flagrante na posse de uma motocicleta Honda Biz, branca, a qual havia sido subtraída da vítima Renalice Souza Correia.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou
Erisvelto das Neves Lima
a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 103 (cento e três) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, recorreu da decisão do qual pugna por sua absolvição ante a insuficiência probatória, devendo ser aplicado o princípio
do in dubio pro reo
ou a desclassificação para o delito de receptação e, caso não seja esse o entendimento requer a reforma da pena para que sejam afastadas as causas de aumento referente ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que não restaram demonstradas, tão pouco foi encontrada a arma, bem como seja isento ou reduzida a pena de multa aplicada.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na sessão virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, a autoria delitiva do acusado restou demonstrada pelas declarações da vítima e de testemunha de acusação que diligenciou na prisão do ora acusado.

A vítima Renalise Souza Correa, em juízo afirmou que é proprietária da motocicleta honda biz, branca, que foi vítima de roubo. Que estava saindo da big bem, e ao fazer o retorno, parou no trânsito, sendo que a motocicleta a sua frente não deixou que ela seguisse, sendo que um meliante desceu do carona e armado disse “perdeu, perdeu” e subtraiu sua motocicleta. Que o acusado estava sem capacete e o reconheceu na autoridade policial como autor do delito, e em juízo afirmou que o reconhece como o autor do delito.

A testemunha de acusação, Aldir Gomes dos Santos, policial militar, afirmou que participou na prisão do acusado e que estava em ronda e realizaram a abordagem de alguns veículos suspeitos, sendo que o acusado estava trafegando em uma motocicleta biz e ao ser parado, aparentou estar nervoso; que o acusado não possuía documento do veículo e em consulta verificou que se tratava de motocicleta roubada e assim foi conduzido à delegacia onde foi verificado que havia boletim de ocorrência de roubo e que a vítima reconheceu o acusado como autor do delito.

Deste modo, não há como olvidar das declarações da vítima que, categoricamente, reconheceu o acusado como um dos autores do delito de roubo praticado contra ela, inclusive mencionando que portava arma de fogo, como forma de intimidá-la e obter êxito na empreitada criminosa. Ressalte-se que nesses tipos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, considerando que, muitas das vezes, ocorrem na clandestinidade, como neste caso.

O ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, ainda que não tenha obedecido os ditames dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa, é crível aludir que tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada.

In casu
, se torna prescindível que o ofendido descreva a pessoa do criminoso ou que seja perfilhado junto de terceiros que com ele possuam semelhança física quando apurado que a vítima o reconheceu categoricamente como ocorreu, sendo confirmado em juízo. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Assim, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima, corroborados por depoimento testemunhal, devidamente observado o contraditório, não há que se falar em insuficiência probatória para a prolação de uma condenação.

Pelos mesmos motivos expostos, não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação se os elementos de prova consubstanciados aos autos evidenciam a autoria delitiva do acusado.

Pugna ainda a defesa pela reforma da pena para que sejam afastadas as causas de aumento (concurso de pessoas e uso de arma de fogo) e redução da pena de multa.

Na dosimetria de pena o magistrado aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão, considerando que as circunstâncias judiciais foram favoráveis. Ausentes atenuantes e agravantes. Na 3ª fase, o magistrado aumentou a reprimenda pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que restou demonstrado, pelas declarações da vítima, que o acusado estava na companhia de outro comparsa em uma motocicleta, quando o acusado desceu do carona, e no uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da ofendida.

Em que pese os argumentos defensivos é pacífica a jurisprudência no sentido de ser prescindível a apreensão da arma se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que a prática delituosa ocorreu mediante uso de arma de fogo, bem como, ocorreu mediante a participação de mais de um indivíduo, transcrevo jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

apelação penal. crime de roubo majorado pelo uso de arma. decote da causa de aumento. impossibilidade. as provas dos autos demonstram que o recorrente efetivamente empregou arma de fogo no crime. majorante mantida. apelo improvido. decisão unânime. A defesa requereu o decote da majorante do uso de arma. Todavia,
a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CPB, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime, seja comprovado por outros elementos de prova. No mesmo sentido, caminha a súmula 14 do TJ/PA. “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”
(...) É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos.

(9550461, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-25)

Assim sendo, não há que se falar em afastamento das causas de aumento de pena. Quanto a pena de multa, sabe-se que se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, com relação a redução, verifica-se que o magistrado aplicou 103 (cento e três) dias-multa, que mantenho por ser proporcional ao deslinde dos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/10/2022